Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710179-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: GYPSUM S.A MINERACAO, INDUSTRIA E COMERCIO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulista Comércio e Serviços Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 83033801 do processo n. 0042426-87.2002.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Gypsum S.A. Mineração, Indústria e Comércio contra a agravante, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada/agravante, ao fundamento de que a alegação de excesso de execução deveria ter sido discutida em impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que a matéria já estaria preclusa. Em suas razões recursais (ID 24704941), esclarece a agravante que se trata, na origem, de cumprimento de sentença em que agravada/exequente requereu a penhora de créditos de titularidade da agravante/executada no rosto dos autos n. 0049542-47.2002.8.07.0001, até o montante de R$1.729.613,64 (um milhão, setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e treze reais e sessenta e quatro centavos), o que foi deferido pelo Juízo a quo. Contudo, a agravante alega que o referido valor seria excessivo, ao argumento de que o valor original do débito apontado na planilha de cálculo apresentada pela exequente estaria equivocado. Aduz que o valor inicial da dívida seria de R$90.728,06 (noventa mil, setecentos e vinte e oito reais e seis centavos), e não de R$138.064,15 (cento e trinta e oito mil e sessenta e quatro reais e quinze centavos). Menciona que a exequente teria inserido faturas repetidas no cálculo, o que ocasionou o excesso no valor penhorado. Afirma que o valor correto a ser penhorado seria de R$1.161.133,86 (um milhão, cento e sessenta e um mil, cento e trinta e três reais e oitenta e seis centavos). Assevera que a quantia exequenda sempre foi R$90.728,06, de modo que a exequente teria alterado o valor para maior, injustificadamente, em sua última planilha. Defende estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida com o consequente reconhecimento do excesso de penhora. Preparo recolhido (ID 24704942). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se, na origem, de execução em curso desde 2002, sendo que já foi proferida sentença, em 29/3/2004, julgando improcedentes os embargos à execução apresentados pela executada. Desde então o feito tem prosseguido com o fim de satisfazer o crédito da parte autora, de modo que, em 19/12/2020, a exequente requereu a penhora no rosto dos autos n. 0049542-47.2002.8.07.0001, tendo apontado como valor atualizado da dívida a quantia de R$1.729.613,64 (um milhão, setecentos e vinte e novel mil, seiscentos e treze reais e sessenta e quatro centavos). Na sequência, a executada, ora agravante, apresentou impugnação à penhora, na qual alegou a existência de excesso de penhora, afirmando, em síntese, que o valor original da dívida, isto é, antes da atualização, seria R$90.728,06 (noventa mil, setecentos e vinte e oito reais e seis centavos), e não R$138.064,15 (cento e trinta e oito mil e sessenta e quatro reais e quinze centavos), conforme apontado pela exequente em sua planilha. No ponto, cumpre salientar que, ao menos a princípio, a agravante pretende rediscutir matéria já acobertada pelo manto da preclusão, haja vista que o excesso de execução é matéria impugnável por meio de embargos à execução, nos termos do art. 917, III, do CPC. Frisa-se, a agravante não aponta mera incorreção da penhora, o que, em tese, poderia ser objeto de impugnação por simples petição, nos moldes do art. 917, § 1o, do CPC. Na realidade, insurge-se contra o valor original do débito, alegando que a exequente teria considerado faturas repetidas que não seriam devidas. Dessa forma, não se afigura possível, em linha de princípio, a rediscussão do valor débito exequendo ou da validade de título executivo por meio de impugnação à penhora, sendo certo que já existe sentença, com trânsito em julgado, reconhecendo a legitimidade e correção do débito perseguido pela exequente. Nessa perspectiva, constata-se que as irresignações da executada se encontram acobertadas pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC[1]. Vale dizer que o instituto da preclusão visa justamente evitar retrocessos no trâmite judicial com a rediscussão de matérias já decididas, prejudicando assim o deslinde da demanda. Sobre esse instituto, confira-se a lição do prof. Daniel Amorim Assumpção[2]: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concretada lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e também a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocessos e contra marchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Além disso, cumpre salientar que o valor original do débito, qual seja, R$138.064,15 (cento e trinta e oito mil e sessenta e quatro reais e quinze centavos), já vinha sendo adotado em diversas planilhas constantes dos autos (IDs 78329827 e 78913733 dos autos de origem) sem que houvesse impugnação pela executada, de sorte que, ao menos neste instante processual, não afigura possível concluir que a agravada tenha alterado, injustificadamente, o valor devido em sua última planilha. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que o feito tramita desde 2002 e prossegue com o fito de satisfazer o crédito da exequente. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado - 4a ed. rev. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 928. Brasília, 13 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora